Tribunal: STF
Processo: HC 202602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alcides Dias Correa Neto, em favor de Gislaine Aparecida Copeski de Almeida, conta acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 570.527/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão de fls. 129-137, de lavra do Ministro Jorge Mussi, que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar mediante o cumprimento de medidas alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e IX, do CPP. 
    A agravada teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 2/12/2019 e foi denunciada em razão da suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    O decreto prisional fundou-se na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na residência da agravada – 2.140g de maconha, acondicionados em 3 tijolos; 8.420g de maconha, acondicionados em 12 tijolos; 8.100g de maconha, acondicionados em 12 tijolos; 2.180g de cocaína, acondicionados em 2 tijolos; 1.440g de maconha, acondicionados em 350 invólucros plásticos; 181,7g de cocaína em forma de crack, acondicionados em 407 invólucros plásticos. 
    O agravante insurge-se contra a concessão da ordem de ofício, sustentando que a prisão preventiva está devidamente justificada, presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva. 
    Alega que foi apreendida grande quantidade de drogas na residência da agravada, evidenciando a incompatibilidade da prisão domiciliar, além de a criança ter ficado sob os cuidados da avó no período que a ré esteve presa. 
    Afirma que as situações elencadas no art. 318 do CPP não caracterizam hipóteses de conversão automática da custódia preventiva em domiciliar e, no caso, não haveria situação excepcionalíssima capaz de autorizar o referido benefício. 
    Requer o provimento do recurso para que seja restabelecida a prisão preventiva da agravada. A defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 172-175).” (eDOC 6, p. 5)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas a ordem foi concedida de ofício para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar. Interposto agravo regimental, foi provido para restabelecer a prisão preventiva da agravada.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Devidamente intimados, o Juízo de primeiro grau e o Superior Tribunal de Justiça prestaram informações.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “In casu, além de o Juízo de primeiro grau ter apontado elementos que justificam a prisão preventiva, constata-se a ocorrência de situação excepcionalíssima, o que impõe negar à acusada a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, pois a expressiva quantidade de entorpecentes foi apreendida no imóvel onde residia com a criança, que está sob os cuidados da avó materna. 
    Como visto acima, tanto o Tribunal de origem quanto o Juízo de primeiro grau registraram, fundamentadamente, que, apesar de a agravada ter comprovado a maternidade do filho menor de 12 anos, não ficou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença e cuidado em relação ao infante – que estaria sob os cuidados do pai ou da avó. Além disso, as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco o bem-estar e a proteção integral do filho menor, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.” (eDOC 6, p.8)
    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação, no que ora importa:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 
    (...)
    IV - gestante;
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.
    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma. 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).
    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    Por fim, a recente concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte (HC 143.641/SP), da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, reconhece a prisão domiciliar como regra para essas pessoas, mas que pode, porém, ser afastada pelas peculiaridades de cada situação.
    Como demonstrado na decisão impugnada, o contexto da prisão não indica haver teratologia no decreto prisional, tendo sido devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, sendo a paciente acusada de integrar organização criminosa e manter em depósito mais de 20kg de maconha, mais de 2kg de cocaína e 181,7g de crack, onde residem suas filhas menores.
    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)
    À primeira vista, não se verificam, portanto, as condições para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente